Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-50.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002120-50.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RUBENS DE MELLO - CPF: 488.644.981-68 (APELANTE), IVOMAR DE SOUZA REIS - CPF: 406.513.121-91 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INDEVIDA TRASMUTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SANÇÃO DE DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível arguir em sede recursal matérias não mencionadas em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública devendo apenas avaliar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta. Destarte, não verificada qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RUBENS DE MELLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ponte e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Reintegração ao Cargo
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
(proc. n.
1002120-50.2018.8.11.0013), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que foi instaurada sindicância em seu desfavor e que, a despeito da Comissão Processante ter emitido relatório para que o servidor fosse punido com a pena de repreensão escrita o Prefeito Municipal, em flagrante ilegalidade, “
não observou os limites de alcance punitivo para o procedimento estabelecido e na decisão de julgamento se afastou da decisão da Comissão Processante e optou pela aplicação de pena muito mais gravosa, a de demissão, que é de amplitude de Processo Disciplinar
”.

Cita que “
o procedimento que estava estabelecido inicialmente era de Sindicância e, por si só, não poderia automaticamente se transformar/metamorfosear em Processo Disciplinar, como quis o Prefeito, ao aplicar subjetivamente uma punição muito mais gravosa sem o procedimento adequado para a situação
”.

Alega que não foi observado o princípio constitucional da legalidade, visto que a ação do Prefeito, ao agravar a situação do servidor, “
deveria estar disposta e determinada no Estatuto dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda, ou seja, deveria ter autorização legal para decidir em contraposição à Comissão
”, a qual inexiste.

Verbera o excesso de Capitulação no agravamento da punição e a não observância dos princípios da impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que o Prefeito ampliou em muito os motivos que faziam parte da capitulação inicial e desconsiderou o fato de que o Apelante laborou por mais de 14 anos sem ter nenhuma mácula, tendo sido a decisão adotada em virtude de mágoa e ressentimentos não resolvidos.

Diz que o julgador singular incorreu em
error in judicando
ao não observar os pontos supramencionados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos pelos fundamentos acima indicados, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões da Municipalidade pelo desprovimento – Id.
48645094.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022